Tribunal: STF
Processo: ARE 1558730
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL ESQUERDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.  TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO, SOB PENA DE BLOQUEIO E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS SUFICIENTES AO SEU EFETIVO CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE LIMITOU À DISCUSSÃO ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO QUE ASSEGUROU AO PACIENTE A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM QUESTÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – DISPONIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO SOB PENA DE BLOQUEIO E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS – DEVIDA – TEMA 1033 (STF) – NÃO CABÍVEL NO PRESENTE CASO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
No caso, o título executivo judicial determinou a realização do procedimento médico, sob pena de bloqueio e sequestro de numerário em quantia suficiente ao efetivo cumprimento da determinação, não havendo meios de aplicação da Tabela da Agência Nacional de Saúde (ANS), conforme previsto no Tema 1.033, do Supremo Tribunal Federal, em razão do descumprimento voluntário da obrigação pelos Entes públicos. 
A parte autora, além da submissão à cirurgia pela rede pública, caso fosse ofertada oportunamente pelos destinatários da obrigação judicial, trouxe aos autos orçamentos para a realização do procedimento médico deferido e, diante da inércia e descumprimento da obrigação, em uma de suas unidades de saúde (SUS), não há possibilidade de penalizar o vencedor da demanda e obrigar terceiros (hospital e equipe médica) a realizar o procedimento médico pelos valores praticados pelos Sistema Único de Saúde, tanto maior cogitar a hipótese de conduta abusiva e conluio de médicos da rede privada na apresentação de orçamentos médicos. Contra o parecer, recurso provido.” (Doc. 8, p. 1)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Estado de Mato Grosso do Sul  apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, 196, 197 e 199, § 1º, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.033 da Repercussão Geral. Alega que “a argumentação da Câmara julgadora ao afastar a aplicação do Tema 1.033 não se sustenta, pois a tese vinculante fixada pelo STF não faz distinção quanto à forma de atendimento ao paciente do SUS em unidades privadas, nem exige que o hospital particular tenha sido diretamente compelido a prestar o serviço em favor do SUS” (Doc. 10, p. 4-5). Mais adiante, afirma que “o que se discute no Tema 1.033 é o critério de ressarcimento de despesas médicas assumidas por entes privados quando o ente público não consegue suprir a demanda de saúde do paciente do Sistema Único de Saúde (SUS)”, certo que essa “situação ocorre tanto quando o procedimento já foi realizado, quanto quando os valores são requisitados previamente, como no caso de um sequestro de valores para garantir o cumprimento da ordem judicial” (Doc. 10, p. 5). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para determinar a aplicação da tese fixada no RE 666.094, Tema 1.033 da Repercussão Geral, garantindo-se que “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (Doc. 10, p. 6).
Algton Rodrigues dos Santos apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 12).
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul afastou a aplicação do Tema 1033 da Repercussão Geral ao presente caso e inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 14). Irresignado, o Estado de Mato Grosso do Sul interpôs o presente agravo (Doc. 16).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande.
A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul deu provimento ao agravo de instrumento para tornar sem efeito “a decisão recorrida na parte em que limitou o ressarcimento de valores à indenização prevista pela ANS, devendo ambos os agravados a suportarem equanimemente os custos do tratamento médico descrito no título executivo judicial” (Doc. 8, p. 6).
Ab initio, ressalte-se que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 666.094, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 1.033 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 

“O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” (DJe de 04/02/2022, destaquei)

Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 
1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 
2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 
3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 
4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 
5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177).
6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 
7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 
8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.’” (DJe de 04/02/2022, destaquei)

In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou, in litteris:

“Mérito. 
Depreende-se dos autos que a agravante encontra-se em fase de tratamento médico, em cumprimento de sentença, sendo que os agravados não cumpriram a obrigação imposta e a decisão recorrida, contrariamente ao exposto no título executivo judicial, limitou a obrigação aos valores praticados pelo SUS, restando o inconformismo da parte agravante deduzido nas razões recursais, justamente, nesse ponto. 
As razões recursais são procedentes.
Com efeito, o título executivo judicial (fls. 387/94, dos autos n. 0849076-44.2023.8.12.0001), com trânsito em julgado, foi expresso em determinar a obrigação pelos agravados, na rede pública (SUS), sob pena de bloqueio e sequestro do numerário em valor equivalente ao cumprimento da determinação, o que ocorre na  hipótese:
‘(...) Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, para determinar ao Município de Campo Grande e Estado de Mato Grosso do Sul que viabilizem ao autor Algton Rodrigues dos Santos o procedimento cirúrgico denominado ‘Artroplastia Total do Quadril Esquerdo’, conforme recomendação médica, em instituição vinculada ao Sistema Único de Saúde, com a utilização de materiais padronizados fornecidos pelo SUS, sob pena de sequestro do numerário suficiente para a realização do procedimento cirúrgico em hospital particular.’
(...)
Com efeito, o título executivo judicial determinou a realização do procedimento médico, sob pena de bloqueio e sequestro de numerário em quantia suficiente ao efetivo cumprimento da determinação, não havendo meios de aplicação da Tabela da Agência Nacional de Saúde (ANS), conforme previsto no Tema 1.033, do Supremo Tribunal Federal, em razão do descumprimento voluntário da obrigação pelos Entes públicos. 
Referida tese (Tema 1033) não se aplica ao presente processo, pois a parte autora pleiteou a cirurgia pela rede pública, a qual foi deferida, porém diante do descumprimento da decisão judicial pelo ente estatal, a recorrente pugnou pelo sequestro de verbas para a sua realização, e apresentou três orçamentos distintos, conforme deliberado na sentença favorável, tudo consoante o título executivo judicial.” (Doc. 8, p. 3-4, destaquei)

Destarte, constata-se que o acórdão ora recorrido cingiu-se ao descumprimento da decisão judicial transitada em julgado que determinou a realização do procedimento cirúrgico denominado “Artroplastia Total do Quadril Esquerdo”, em instituição vinculada ao Sistema Único de Saúde, com a utilização de materiais padronizados fornecidos pelo SUS, sob pena de sequestro do numerário suficiente para a realização do procedimento cirúrgico em hospital particular. 
Verifica-se, assim, que a controvérsia trazida nos presentes autos não se subsume àquela do Tema 1.033 da Repercussão Geral, porquanto não se discutiu a questão relativa aos critérios aplicáveis para o ressarcimento da rede privada.
Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
 
Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte, in litteris:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.10.2024. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADA OFENSA AO ART. 196 DA CF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. SUS. LEIS NºS 8.080/1990 E 16.158/2013. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 
1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, uma vez que não restou demonstrada a ocorrência de ofensa direta à Constituição e porque incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 
2. O Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 666.094, DJe 4.2.2022, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 1.033), reconheceu a repercussão geral para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988). 
3. Inaplicável, portanto, ao caso concreto, o decidido no RE-RG 666.094, Tema 1.033, por versar o apelo extremo sobre matérias diversas da enfrentada no paradigma, relativas à alegada omissão do ente estatal e sobre a eventual responsabilidade pelo ressarcimento de despesas feitas em hospital particular decorrentes de internação em UTI, com apoio nas provas dos autos e em normas infraconstitucionais. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.506.757-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 13/03/2025, destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE LIMITOU À DISCUSSÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PROMOÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E AO DIREITO DO PACIENTE AO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA DESINTOXICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 23, INCISO II, 194, CAPUT, E 198, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.497.544-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 04/04/2025, destaquei)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente